Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Apelação cível. Concessão de aposentadoria. Prévio requerimento administrativo. Inexistente. Permanência em atividade. Abono de permanência. Dano moral.
1. A ausência de prévio requerimento administrativo tem como consequência a carência de interesse de agir (Tema 350 STF).
2. Não protocolado requerimento administrativo de aposentadoria e a permanência do servidor em atividade enseja o recebimento do abono de permanência conforme a LC 840/11, art. 114.
3. Inexistência de dano moral.